Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710462-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ecoplan Engenharia Ltda Agravado: Associação dos Advogados da CAESB - ADVOCAESB D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ecoplan Engenharia Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710356-26.2019.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de Impugnação ao pedido de Cumprimento de Sentença oposta pelo ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, o impugnante entende que o valor correto do título a ser exigido é de R$ 93.151,66 (noventa e três mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), o excesso na execução seria de R$ 20.376,33 (vinte e três mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), visto que o exequente apresentou em sua inicial o valor de R$ 113.527,99 (cento e treze mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos). Tendo em vista a divergência apresentada pelas partes os autos foram encaminhados para contadoria judicial, planilha de cálculos em ID 58232173. O credor anuiu com os cálculos apresentados (ID 58560539) e o executado requereu o julgamento da impugnação (ID 58568473). É o breve relato. Decido. À míngua de impugnação pelas partes, homologo os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 58232173), na quantia de R$ 119.825,32 (cento e dezenove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos). Tendo em vista que a parte executada não efetuou o pagamento do débito nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, acresço ao débito multa e honorários no importe de 10% (dez por cento). A - BACENJUD Proceda-se à consulta ao sistema BACENJUD. Localizado numerário em nome de ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob o n.o 92.930.643/0001-52, proceda-se ao bloqueio de quantia suficiente para satisfação do débito, no valor de R$ 131.807,85 (cento e trinta e um mil, oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) e intimem-se as partes para se manifestarem sobre a penhora e requererem o que entenderem de direito no prazo comum e improrrogável de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se à transferência do valor bloqueado para conta vinculada a este processo. Vindo resposta, façam os autos conclusos. B - RENAJUD Na hipótese de a consulta ao BACENJUD mostrar-se infrutífera, proceda-se a consulta ao sistema RENAJUD. Localizado veículo em nome do devedor, efetue o bloqueio de sua transferência, junte-se aos autos relatório onde conste informações acerca de eventuais restrições e intime-se a parte executada para se manifestar sobre a constrição no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. Havendo alienação fiduciária do bem, a parte intime-se a parte exequente para dizer se pretende a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo, bem como para comprovar nos autos ciência pela instituição financeira, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da constrição e desbloqueio do bem, que desde já determino em caso de inércia da parte exequente. Vindo a resposta, façam os autos conclusos. C - INFOJUD Na hipótese de a consulta ao RENAJUD mostrar-se infrutífera, proceda-se a consulta ao sistema INFOJUD a fim de obter as declarações de renda dos devedores dos três últimos anos fiscais. Após a consulta, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. D - AUSÊNCIA DE BENS Não localizados bens em nome do devedor, certifique-se o fato e intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a resposta, façam os autos conclusos. Transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos, oportunidade em que determinarei a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Após o término da suspensão, a parte exequente será intimada para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos. Destaco que, na hipótese de as diligências mostrarem-se infrutíferas, novos pedidos de consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como outros já atendidos sem sucesso, somente serão admitidos acaso a parte credora traga aos autos prova de alteração na situação patrimonial da parte devedora.” Em suas razões recursais, alega o agravante (Id. 15783170), em breve síntese, que ofereceu impugnação ao cumprimento da sentença, ressaltando haver excesso na quantificação do valor ali assinalado, tendo acostado aos autos do processo, na origem, a apólice de seguro com o objetivo de garantir o valor do respectivo crédito, acrescido de 30% (trinta por cento) em relação ao valor da condenação. Argumenta que mesmo diante do oferecimento da garantia, o Juízo singular determinou a realização de penhora por meio do sistema Bacenjud. Em síntese, ressalta que o prévio oferecimento da mencionada garantia afasta a necessidade de penhora de dinhairo, sobretudo por violar o princípio da menor onerosidade da execução. Também aduz que os juros de mora aplicados sobre o valor referente aos honorários de advogado foram equivocadamente calculados, o que gerou o apontado excesso. Requer, portanto a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, desconstituída a penhora do numerário bloqueado via sistema informatizado Bacenjud. A recorrente não formulou requerimento de gratuidade de justiça e deixou de comprovar o pagamento do valor referente ao preparo recursal. O despacho de Id. 15846990 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente comprovar o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, tendo sido a referida ordem cumprida, de acordo com a manifestação e os documentos regularmente acostados aos autos (Id. 15983955). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de penhora em desfavor do devedor que já havia garantido o débito em juízo. A recorrida deu início à fase de cumprimento da sentença que constituiu obrigação de pagar em desfavor da recorrente. Ao oferecer a respectiva impugnação ao cumprimento da sentença, ou seja, antes da ordem judicial de penhora determinada pelo Juízo singular, a recorrente prestou garantia do seu débito em juízo, por meio de carta de fiança bancária. Ainda assim, o Juízo singular determinou a pesquisa de patrimônio pertencente à recorrente, por meio do sistema informatizado Bacenjud, que resultou no bloqueio do numerário indicado pelo credor, equivalente a R$ 131.807,85 (cento e trinta e um mil, oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos). Diante desse contexto, convém esclarecer primeiramente que a questão suscitada pela recorrente não diz respeito à substituição de penhora, que envolveria a ordem preferencial de ativos fixada pelo art. 835 do CPC. Em verdade, essa temática está relacionada à onerosidade excessiva da penhora de parcela do patrimônio pertencente à devedora, diante da premissa segundo a qual a satisfação do crédito constituído em favor da devedora foi prontamente garantida pela devedora, ora recorrente. Ressalte-se, aliás, que a espécie de garantia prestada é dotada de liquidez, pois sua implementação não depende de novo ato novo de expropriação, tampouco da venda de bens pertencentes à devedora. Portanto, a penhora dos valores existentes na conta bancária da devedora consiste, de fato, em medida excessivamente onerosa, por consubstanciar o comprometimento dos meios necessários ao desenvolvimento da respectiva atividade empresarial. Assim, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a penhora dos valores em questão consiste em medida excessivamente onerosa, nos termos do art. 805 do CPC. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo revela-se nítido diante da situação sob exame, pois a imediata liberação da quantia bloqueada resultará em dano à recorrente, que prestou garantia e tem interesse em discutir a quantificação da obrigação de pagar. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator